Tribunal: TJES
Processo: 5016375-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016375-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: MANOEL DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE EVIDÊNCIA MAS, DETERMINA EXIBIÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu a tutela de evidência requerida pelo autor, mas, determinou a exibição integral e legível do contrato de complementação de aposentadoria, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna na decisão agravada ao indeferir a tutela e, simultaneamente, determinar a exibição do contrato; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem atua nos limites de sua função ao aplicar os princípios jura novit curia e da mihi factum, dabo tibi jus, requalificando o pedido de tutela como pleito de exibição documental, sem incorrer em contradição ou violar o devido processo legal.

4. A documentação anteriormente apresentada pela agravante não contempla o contrato individualizado objeto da ordem judicial, o que justifica a determinação de sua exibição como medida preparatória essencial à instrução da causa.

5. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, não se revela excessiva, considerando-se a capacidade econômica da agravante e a importância do documento requisitado para o deslinde da controvérsia.

6. A astreinte incide apenas em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, configurando medida coercitiva legítima e proporcional para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação movida por Manoel da Silva Ribeiro, que determinou a juntada, pela parte requerida, ora agravante, da digitalização integral e legível do contrato de complementação de aposentadoria, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos do artigo 311 do CPC para concessão da tutela de evidência pleiteada pela parte autora; (ii) a contradição manifesta da decisão agravada ao indeferir a tutela e, simultaneamente, determinar, de ofício, providência correlata ao objeto da tutela, o que configuraria emenda à petição inicial pelo juízo, vedada pelo ordenamento; (iii) que já foram acostados aos autos o regulamento do plano de previdência e documentos relativos ao contrato debatido, tornando desnecessária nova determinação de juntada; (iv) ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição de multa, além de sua inadequação diante da própria improcedência da tutela requerida; (v) afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), diante da inovação decisória de ofício pelo juízo a quo. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, e, ao final, o provimento integral do recurso para cassar a decisão recorrida.

Decisão lançada ao ID 16321677 recebendo o recurso sem efeito suspensivo, ausentes os requisitos do art. 300 CPC para tanto.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, e revisitando a matéria, tenho por manter a mesma fundamentação e conclusão externadas na decisão preambular prefalada, sendo caso de desprovimento deste recurso. Explico:

A decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau (ID origem 56035868) indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pelo autor (ora agravado), por ausência dos requisitos do art. 311 do CPC. Contudo, aplicando os princípios
jura novit curia
e
da mihi factum, dabo tibi jus
, enquadrou o pedido como "exibição de documentos" (art. 396 e ss. do CPC) e determinou que a ré (agravante) juntasse aos autos, no prazo de 15 dias, a digitalização integral e legível do contrato de complementação de aposentadoria firmado com o autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

A agravante opôs embargos de declaração , alegando contradição na decisão , pois, embora tenha indeferido a tutela de evidência, acabou por deferir seu objeto principal (a exibição do contrato) , o que configuraria, ao seu entender, uma "emenda de ofício" da petição inicial. Os embargos foram conhecidos, mas, no mérito, desprovidos, mantendo-se integralmente a decisão.

A decisão agravada, ao que parece, aplicou de forma escorreita os aforismos
jura novit curia
e
da mihi factum, dabo tibi jus
, ao interpretar a postulação autoral para além da imprecisa qualificação jurídica de "tutela de evidência", enquadrando-a como um pedido de exibição de documento, inexistindo contradição interna no julgado, que primeiro analisou e indeferiu a tutela de urgência nos moldes requeridos, para depois, em capítulo distinto, deferir a exibição documental como medida de instrução, com base em outro fundamento legal (arts. 396 e ss. do CPC).

A análise da peça exordial revela que, embora o autor tenha nominado seu pedido liminar sob o título "Da Tutela de Evidência", a substância e o objeto de seu requerimento são,
inequivocamente
, a exibição do documento determinado na decisão agravada. Portanto, a atuação do magistrado de primeiro grau está em perfeita consonância com os deveres de direção do processo.

Ademais, a alegação de que a ordem seria desnecessária por já ter a Agravante colacionado os documentos pertinentes com a contestação também se mostra frágil, porquanto da análise da peça de defesa e de seus anexos, constata-se que foram juntados o "Regulamento do Plano" e o "Histórico de Pagamentos", os quais não se confundem com o contrato de adesão individualizado objeto da ordem judicial.

Ora, a ordem judicial consiste na apresentação de um documento que, por dever legal e contratual, a instituição financeira deve possuir e manter em seus arquivos, e o cumprimento de tal determinação não representa nenhum “dano”, como alega a agravante, mas uma obrigação processual.

A multa cominatória, por sua vez, possui natureza coercitiva e sua incidência depende exclusivamente da conduta recalcitrante da própria Agravante. Basta que cumpra a ordem para que a sanção não se materialize.

Inclusive, o próprio autor, em sua petição inicial, justifica a impossibilidade de apresentar uma planilha detalhada de seu pleito pela ausência do contrato. A omissão da Agravante, portanto, representa um verdadeiro obstáculo à instrução probatória e à justa resolução da lide.

Nesse diapasão, a aferição da proporcionalidade da multa deve considerar não apenas seu valor nominal, mas sua finalidade e o contexto. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra excessivo, mas razoável para estimular o cumprimento da ordem por uma entidade de grande poderio econômico. O teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por sua vez, guarda plena compatibilidade com o conteúdo econômico da demanda, que engloba um pedido de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e um valor da causa de R$ 50.000,00, além do pleito principal de revisão de um benefício vitalício.

Portanto, não observo nenhum motivo para alterar a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.